Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ocorrência de vícios ao julgado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões abordadas, observando que a avaliação realizada pelo oficial de justiça se reveste de legitimidade, assim como a natureza distinta dos bens imóveis avaliados, vedando-se sua integração para fins de avaliação.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. A pretensão de rediscussão da causa deve ser veiculada por meio de recurso adequado. O prequestionamento ocorre com a oposição dos embargos de declaração, ainda, que rejeitados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.